Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-68.2024.8.11.0086
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005602-68.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[R. C. GIEQUELIN & CIA LTDA - CNPJ: 73.453.177/0001-17 (APELADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 026.760.311-80 (ADVOGADO), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON/MT, desconstituiu certidão de dívida ativa e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica autora, em razão de multa aplicada por suposto descumprimento de dever de prestar informações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo sancionador é válido diante da alegada ausência de justa causa e vício de motivação; (
ii
) estabelecer se houve indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo; (
iii
) determinar se é cabível indenização por dano moral à pessoa jurídica e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração do processo administrativo carece de justa causa, pois se baseia em premissa juridicamente inexistente de controle de preços em mercado de combustíveis sujeito à livre concorrência.

A Administração Pública viola o princípio da legalidade ao instaurar procedimento sancionador sem respaldo normativo, não podendo criar infrações sem previsão legal.

O ato administrativo padece de vício de motivação, pois não especifica de forma clara e precisa a conduta imputada, nem indica quais informações teriam sido omitidas ou inadequadas.

A ausência de motivação adequada compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta do processo administrativo.

O órgão fiscalizador deixa de oportunizar complementação de informações, o que caracteriza cerceamento de defesa e invalida o procedimento.

O controle jurisdicional exercido limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo legítimo à luz do
art. 5o, XXXV, da Constituição, sem violação à separação dos poderes.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova de ilegalidade manifesta.

A inscrição indevida em dívida ativa e em cadastro restritivo de crédito configura dano moral à pessoa jurídica, com presunção de prejuízo à honra objetiva.

A restrição indevida ao crédito afeta a reputação e a atividade empresarial, sendo desnecessária prova específica do dano.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LV, e 37, caput e § 6o; CPC,
arts
. 374, I, e 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 9.784/99,
arts
. 50 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.318.284/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.02.2019; TJMT, AI no 1006169-42.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Nova Mutum, que julgou procedentes os pedidos formulados porR. C. G
IEQUEÇIN
& C
IA LTDA
em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A empresa autora insurgiu-se contra o Auto de Infração no AI 2020.20.0019, lavrado pelo PROCON/MT no bojo do Processo Administrativo no 51.001.004.21.0005838, que lhe impôs multa no valor de R$ 54.604,60, sob o fundamento de não ter prestado as informações solicitadas na Notificação no 073/2021.

A sentença recorrida declarou a nulidade do procedimento administrativo, do auto de infração e da Certidão de Dívida Ativa no 2024630052, desconstituindo em definitivo o crédito nela representado. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o ente público apela sustentando, em síntese: que houve erro de premissa quanto à infração administrativa, pois o núcleo do ilícito seria o descumprimento do dever de colaboração com o órgão fiscalizador, e não a questão dos preços de combustíveis; que o Poder Judiciário teria indevidamente adentrado o mérito administrativo, violando a separação dos poderes; que não seria cabível a condenação por danos morais à pessoa jurídica, por ausência de comprovação de prejuízo concreto
à honra objetiva; e, subsidiariamente, que o valor arbitrado seria excessivo e ensejaria enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Desnecessário, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão nuclear destes autos transcende a mera discussão sobre formalidades procedimentais e alcança o próprio cerne da legitimidade da atuação estatal sancionadora, exigindo desta Corte o exercício rigoroso do controle de legalidade dos atos administrativos, função jurisdicional que não apenas se compatibiliza com o princípio da separação dos poderes, mas dele decorre como corolário indispensável ao Estado Democrático de Direito.

O apelante sustenta que teria havido erro de premissa na sentença recorrida, argumentando que o núcleo da infração administrativa
não seria a suposta prática de preços abusivos, mas sim o descumprimento do dever instrumental de colaboração com o PROCON, consubstanciado na alegada recusa ou atendimento inadequado às requisições formuladas no procedimento administrativo.

A tese não resiste ao confronto com os elementos probatórios dos autos e, paradoxalmente, termina por reforçar a correção do entendimento adotado pela magistrada sentenciante.

Com efeito, a análise detida do processo administrativo revela, de forma inequívoca, que a instauração do procedimento
se
deu de ofício, sem qualquer denúncia ou reclamação de consumidor lesado, com o declarado propósito de "apurar possíveis práticas infrativas sobre eventual aumento nos preços de revenda do ETANOL", conforme expressamente consignado à fl. 1 do procedimento administrativo.

A corroborar a conclusão ora delineada, os elementos documentais constantes dos autos evidenciam, de forma ainda mais contundente, a inconsistência da premissa que ensejou a atuação administrativa, conforme se verifica do seguinte excerto:

Ocorre que, como fato notório e independente de prova, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, o mercado de revenda de combustíveis no Brasil opera, desde o ano de 2002, em regime de absoluta liberdade de preços, por expressa determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, não se sujeitando a qualquer forma de tabelamento, controle de margens de lucro ou fixação de valores máximos ou mínimos por parte do Poder Público.

A premissa que fundamentou a instauração do procedimento administrativo – a existência de uma suposta "margem tabelada de lucro bruto" que teria sido violada pela empresa fiscalizada – carece, portanto, de qualquer amparo legal, configurando hipótese de ausência de justa causa para a atuação sancionadora do Estado.

A Administração Pública, em todas as suas manifestações, submete-se ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, não lhe sendo permitido criar, por ato próprio, infrações administrativas não previstas em lei ou instaurar procedimentos sancionadores
fundados
em premissas juridicamente inexistentes.

O vício de origem, contudo, não se apresenta isoladamente. A ele se soma, de forma cumulativa e igualmente insanável, o vício de motivação que macula a decisão administrativa sancionadora.

Diante da manifesta fragilidade da tese originária de preços abusivos em mercado legalmente livre, o foco da autuação foi transmutado para o suposto descumprimento do dever de prestar informações, em
evidente desvio de finalidade que compromete a higidez de todo o ato administrativo.

A decisão que impôs a sanção pecuniária limita-se a afirmar, de forma absolutamente genérica e desprovida de qualquer especificidade, que
"as informações e documentos não correspondem ao que foi requisitado"
e que a notificada
"juntou documentos diversos do solicitado"
, sem jamais indicar, de maneira clara, precisa e inequívoca, qual documento teria sido omitido, qual informação prestada seria inadequada ou em que ponto específico o atendimento da empresa fiscalizada teria sido insuficiente.

Tal deficiência motivacional não se apresenta apenas em tese, sendo possível constatá-la concretamente a partir dos próprios elementos constantes do processo administrativo, como se extrai do seguinte trecho:

Tal fundamentação revela-se juridicamente inaceitável à luz do princípio constitucional da motivação dos atos administrativos, corolário indissociável do devido processo legal consagrado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e expressamente positivado no art. 50 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável subsidiariamente aos Estados-membros por força do art. 69 do mesmo diploma legal.

A motivação não constitui mera formalidade burocrática ou exigência protocolar desprovida de conteúdo substancial. Trata-se, ao contrário, de garantia fundamental do administrado, que tem o direito público subjetivo de conhecer, com absoluta clareza e precisão, os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram a Administração Pública a determinada decisão, especialmente quando
e
la
lhe é desfavorável e implica restrição a direitos ou imposição de sanções.

No caso concreto, a ausência de especificação precisa da conduta imputada inviabilizou, de forma concreta e irremediável, o exercício efetivo do direito de defesa pela empresa autuada. Como poderia a apelada impugnar adequadamente a decisão sancionadora se o próprio órgão acusador não foi capaz de indicar, com a necessária precisão, qual teria sido exatamente a falha cometida?

A resposta é categórica: não poderia. E essa impossibilidade de exercício pleno do contraditório e da ampla defesa constitui, por si só, causa de nulidade absoluta do ato administrativo, insuscetível de convalidação.

Registre-se, ademais, que a análise dos autos do processo administrativo demonstra que a empresa apelada atendeu tempestivamente
às notificações que lhe foram dirigidas, apresentando manifestação escrita acompanhada de documentação pertinente, inclusive consignando expressamente sua disponibilidade para prestar "outros esclarecimentos necessários". Em momento algum o PROCON/MT certificou nos autos que a documentação apresentada seria insuficiente ou inadequada, tampouco intimou a empresa a complementar as informações prestadas.

Se o órgão fiscalizador entendia que os documentos apresentados não correspondiam ao solicitado, tinha o dever funcional de especificar precisamente qual seria a deficiência e intimar novamente a empresa para saná-la, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. A omissão desse ato, absolutamente necessário para possibilitar o exercício pleno do contraditório, torna o processo administrativo nulo de pleno direito.

O argumento do apelante de que a sanção decorreria do descumprimento do dever de colaboração previsto no art. 21 do Decreto Estadual no 3.571/2004 não tem o condão de afastar a nulidade reconhecida. Ainda que se admitisse

que o núcleo da infração seria efetivamente o descumprimento de requisição administrativa, permaneceria íntegra a exigência de que a decisão sancionadora indicasse, com absoluta precisão, qual requisição teria sido descumprida e de que forma isso teria ocorrido.

A tipicidade administrativa, embora não se revista da mesma rigidez da tipicidade penal, exige que o administrado possa identificar, com clareza, qual conduta lhe é imputada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. Uma acusação genérica, que não permite ao acusado saber exatamente do que se defende, é incompatível com o Estado Democrático de Direito e com as garantias constitucionais do devido processo legal.

Portanto, seja pela ausência de justa causa para a instauração do procedimento, fundado em premissa juridicamente inexistente de controle de preços em mercado livre, seja pelo vício insanável de motivação na decisão sancionatória, que não especifica a conduta imputada e inviabiliza o exercício efetivo da defesa, a nulidade do ato administrativo e da multa dele decorrente é medida que se impõe, confirmando-se integralmente o acerto da sentença recorrida neste ponto.

D
a impossibilidade de invocação do mérito administrativo como escudo para atos eivados de ilegalidade

O apelante sustenta que o Poder Judiciário teria indevidamente adentrado o mérito administrativo, violando a separação dos poderes e a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública.

A argumentação confunde, deliberadamente ou não, conceitos jurídicos distintos e bem delimitados pela doutrina e pela jurisprudência: o controle de legalidade e o controle de mérito dos atos administrativos.

É cediço que não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que a lei reserva à Administração Pública no exercício de sua competência discricionária. Essa limitação, contudo, diz respeito exclusivamente ao mérito do ato administrativo, e não à sua legalidade.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, amplamente consagrado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), abrange a verificação da conformidade do
ato com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, incluindo-se aí o exame da competência do agente, da forma prescrita em lei, da finalidade pública, da motivação e da observância ao devido processo legal.

No caso concreto, a sentença recorrida não avaliou, em momento algum, a conveniência ou a oportunidade da decisão administrativa do PROCON/MT, tampouco substituiu o juízo daquele órgão acerca de qual seria a sanção adequada para determinada infração. O que fez, e fez com absoluto acerto técnico-jurídico, foi verificar se o procedimento administrativo observou os requisitos mínimos de validade exigidos pelo ordenamento jurídico: a existência de justa causa para a instauração, a motivação suficiente e idônea do ato sancionatório e o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Essa verificação constitui, por definição, controle de legalidade, e não apenas está autorizada pela Constituição Federal, como constitui dever inafastável do Poder Judiciário sempre que provocado pela parte interessada.

O que se tem nos presentes autos não é mera divergência quanto ao mérito da decisão administrativa, mas sim flagrante ilegalidade, consubstanciada na violação direta e concreta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da motivação dos atos administrativos.

A ilegalidade manifesta-se de forma inequívoca: a decisão sancionatória do PROCON/MT imputou à empresa apelada o descumprimento de uma requisição administrativa sem, em nenhum
momento, especificar qual documento teria sido omitido, qual informação prestada seria inadequada ou em que ponto o atendimento teria sido insuficiente. A empresa foi, assim, apenada por uma conduta que o próprio órgão sancionador jamais foi capaz de descrever com a necessária precisão.

Sem saber exatamente o que lhe era imputado, a apelada foi privada da possibilidade real e efetiva de impugnar a decisão, configurando-se supressão material do direito de defesa, e não mera irregularidade formal passível de convalidação.

O apelante invoca, como de costume em casos análogos, a presunção de legitimidade dos atos administrativos. O argumento é correto em sua premissa teórica, mas equivocado em sua aplicação ao caso concreto. A presunção de legitimidade é
relativa
e cede diante de prova robusta em contrário, como expressamente reconheceu a sentença recorrida e como restou exaustivamente demonstrado nos autos.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pelo Estado nas razões recursais tratam de hipóteses em que o processo administrativo foi regular, observou o contraditório e a ampla defesa, e a decisão foi devidamente fundamentada. No presente caso, esses pressupostos não se verificam, e é exatamente a ausência desses elementos essenciais que torna a situação apta ao controle judicial de legalidade.

A própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, citada pelo apelante em suas razões recursais, reconhece expressamente a possibilidade de revisão judicial "em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade" (Agravo de Instrumento no 1006169-
42.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 17/02/2020).

Pois bem, é exatamente o que ocorre no presente caso. A imposição de sanção pecuniária sem indicação precisa da conduta imputada, sem oportunidade real de defesa, fundada em procedimento instaurado com base em premissa juridicamente inexistente, configura flagrante ilegalidade que não apenas autoriza, mas exige a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a ordem jurídica violada.

Portanto, o controle exercido pela sentença recorrida é inequivocamente de legalidade, não de mérito, e está em plena conformidade com os limites constitucionais da função jurisdicional e com o princípio da separação dos poderes. A manutenção da nulidade do ato administrativo é a única resposta juridicamente possível diante da violação concreta e comprovada das garantias fundamentais do administrado.

D
a configuração do dano moral e da adequação do valor indenizatório

O apelante sustenta o descabimento da condenação por danos morais, alegando que a pessoa jurídica não poderia ser beneficiária do dano
in
re

ipsa
e que inexistiria nos autos comprovação de ofensa à honra objetiva da empresa apelada.

A argumentação não merece acolhida.

Preliminarmente, cumpre afastar a tese de que o dano moral à pessoa jurídica exigiria sempre prova específica de prejuízo concreto, não se
configurando
in
re

ipsa
. Embora seja correto afirmar que o dano moral da pessoa jurídica possui natureza diversa daquele experimentado pela pessoa natural, não se confundindo com o abalo anímico ou psicológico, é igualmente certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento específico para a hipótese de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, no sentido de que o dano moral se configura
de plano
, decorrendo automaticamente do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao reconhecer que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. E a jurisprudência daquela Corte Superior tem aplicado o entendimento consolidado na Súmula 385
("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento")
também às pessoas jurídicas, o que demonstra, por via reflexa, o reconhecimento de que a inscrição indevida gera dano moral presumido.

Nesse sentido, colhem-se precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. (...)"

(
AgInt
no
AREsp
1.318.284/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2019,
DJe
07/03/2019)

Todavia
,
os prejuízos concretos sofridos pela apelada estão exaustivamente demonstrados nos autos e não foram refutados pelo Estado em nenhum momento processual.

A empresa apelada permaneceu com seu nome inscrito na Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso (CDA no 2024630052) e teve seu débito registrado junto ao SCPC, em decorrência de multa que se provou absolutamente ilegal, conforme reconhecido na sentença recorrida e ora confirmado por este Colegiado.

Durante todo o período em que perdurou a inscrição indevida, a apelada suportou, de forma direta e concreta, a impossibilidade de obtenção de certidões negativas de débitos fiscais, documento essencial para a participação em licitações públicas, para a celebração de contratos com órgãos públicos e com diversas empresas privadas, para a obtenção de crédito junto a instituições financeiras e para o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais.

A inscrição em dívida ativa e em cadastros de inadimplentes constitui restrição grave ao crédito da empresa, afetando diretamente sua reputação comercial, sua credibilidade perante fornecedores, clientes e instituições financeiras, e sua capacidade de contratar e de expandir seus negócios.

Esses efeitos deletérios são inerentes à própria natureza da restrição e dispensam prova específica, pois decorrem da lógica do mercado e das relações comerciais. Uma empresa com restrições em seu nome tem sua imagem empresarial maculada, sua honra objetiva violada e sua capacidade negocial reduzida, configurando-se dano moral indenizável.

Configurado, portanto, o ato ilícito, caracterizado pela imposição de multa nula, conforme reconhecido na sentença recorrida e ora confirmado, e os danos dele decorrentes, em razão da inscrição indevida em Dívida Ativa e em cadastro restritivo de crédito, exsurge de forma inafastável o dever de indenizar do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública por danos causados por seus agentes a terceiros.

Quanto ao
valor
indenizatório, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela sentença recorrida revela-se módico, proporcional e razoável, atendendo aos critérios consagrados pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação da indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido (caráter compensatório) e desestimular o ofensor da reiteração de condutas análogas (caráter punitivo-pedagógico). Deve, ainda, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto a fixação de valores irrisórios, que não cumprem a função pedagógica da condenação, quanto a imposição de valores excessivos, que configurariam enriquecimento sem causa da vítima.

No caso concreto, o valor arbitrado representa menos de 20% do valor da multa ilegalmente imposta (R$ 54.604,60), leva em consideração
a gravidade da conduta do réu, que impôs sanção sem o devido respaldo legal e fático, o impacto negativo da inscrição em dívida ativa na atividade empresarial da autora, o período em que perdurou a restrição e o porte econômico das partes, especialmente a capacidade econômica do Estado de Mato Grosso como causador do dano.

Longe de configurar enriquecimento sem causa, o valor fixado cumpre adequadamente a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, mostrando-se suficiente para compensar o abalo sofrido pela empresa e para desestimular a reiteração de autuações infundadas pelo PROCON/MT, sem, contudo, representar ônus excessivo ou desproporcional ao ente público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a revisão do
valor
indenizatório em sede de recurso especial somente é possível quando o valor fixado se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto. O valor de R$ 10.000,00 situa-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não justificando qualquer redução.

Portanto, a condenação por danos morais é devida, está amparada em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra suporte nos danos concretos comprovados nos autos e foi arbitrada em valor razoável e proporcional, impondo-se a manutenção integral da sentença também neste ponto.

Da sucumbência

Mantida integralmente a sentença recorrida, deve ser mantida também a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
:

"
O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

Considerando o trabalho adicional realizado pela parte apelada em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões bem fundamentadas, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto
, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhida.

A sentença recorrida examinou com profundidade e acuidade técnica os vícios que maculam o procedimento administrativo desde sua origem, reconhecendo, com absoluto acerto, a nulidade do ato sancionatório
por ausência de justa causa para a instauração do procedimento e por vício insanável de motivação na decisão que impôs a multa.

O controle jurisdicional exercido pela magistrada sentenciante limitou-se, como deve ser, à verificação da legalidade do ato administrativo, sem adentrar o mérito da decisão administrativa, em plena conformidade com os limites constitucionais da função jurisdicional e com o princípio da separação dos poderes.

A condenação por danos morais, por sua vez, encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a configuração de dano moral
in
re

ipsa
em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, bem como nos danos concretos comprovados nos autos, decorrentes da inscrição ilegal da empresa apelada em Dívida Ativa e em cadastro restritivo de crédito.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se módico, proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação do dano e de desestímulo à reiteração da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A sentença recorrida, portanto, merece ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e a tutela jurisdicional dos direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados e ampliados.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026